Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701629-78.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BALBINO MONTES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE O USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL. IMPRUDÊNCIA DO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, não poderia o Banco evitar a ação dos fraudadores, uma vez que o cartão e os dados bancários sigilosos lhes foram repassados pelo próprio autor. É de se constatar a falta de cautela do autor, que entregou o cartão bancário e uma carta contendo informações sigilosas a um dos fraudadores, que se fez passar por motoboy a serviço do Banco. 2. Apesar do inegável transtorno causado ao autor, não há nos autos a demonstração do nexo de causalidade entre eventual conduta omissiva ou comissiva do Banco e o dano sofrido. 3. Comprovada a culpa exclusiva do autor, deve ser afastada a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir o art.14 § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, para excluir a condenação do Banco. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorrer de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista (REsp n. 1.633.785/SP e REsp n. 1.612.178/SP). 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil, 5o da Constituição Federal, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de que a culpa pelo evento danoso não pode ser atribuída somente a ele, vítima, mas também ao ora recorrido por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 1o, ambos do CDC, e 186 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorrer de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários” (AgInt no AREsp 1.295.277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/10/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1527980, Relatora Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1521986/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/10/2019). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, não poderia o Banco evitar a ação dos fraudadores, uma vez que o cartão e os dados bancários sigilosos lhes foram repassados pelo próprio autor. É de se constatar a falta de cautela do autor, que entregou o cartão bancário e uma carta contendo informações sigilosas a um dos fraudadores, que se fez passar por motoboy a serviço do Banco” (ID 12539162). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/9/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o da CF, uma vez que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1298583/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/10/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1426611/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/5/2019). Por fim, o apelo também não deve subir quanto à apontada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, consoante a Súmula 518 desta Corte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1294809/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027